Tribunal: TCU
Processo: 031.761/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Tecnogenese - Projetos em Inovação Tecnológica Ltda. e de Fausto Fernando Hilario Gomes, em razão de omissão no dever de prestar contas do Contrato de Subvenção Econômica, firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos e a Tecnogenese - Projetos em Inovação Tecnológica Ltda., que tendo por objeto, o instrumento descrito como Dispositivo de Desinfecção de Ambientes.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Tecnogenese - Projetos em Inovação Tecnológica Ltda. e Fausto Fernando Hilario Gomes, em razão de omissão no dever de prestar contas referentes ao Contrato de subvenção econômica 03.20.0141.00, que tinha por objeto o desenvolvimento de "Dispositivo de desinfecção de ambientes". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Tecnogenese - Projetos em Inovação Tecnológica Ltda. e de Fausto Fernando Hilario Gomes, com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Financiadora de Estudos e Projetos; e 9.3. arquivar os presentes autos.